Tribunal: TJDFT
Processo: 0745346-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. Direito Administrativo. Recurso inominado. Servidor público do Distrito Federal. Magistério público. Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GATE/GAEE). Incorporação aos proventos de aposentadoria. Fato gerador no momento da inativação. Súmula 359/STF. Lei vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos. Lei Distrital no 5.105/2013. Exigência de atuação exclusiva. Constitucionalidade declarada. ADI no 2017.00.2.021004-9 (TJDFT). RE 1.287.126/DF (STF). Incorporação como instituto jurídico autônomo. Coisa julgada restrita ao objeto da lide e ao dispositivo. Impossibilidade de reflexo automático em direito distinto com pressupostos materiais próprios. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora de incorporação da Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GATE/GAEE) à remuneração, no percentual de 3,6%, correspondente a 0,6% por ano de efetivo exercício multiplicado por seis anos, além do pagamento dos valores retroativos desde o último ano de percepção da gratificação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 82105449). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que a sentença confunde institutos jurídicos distintos, tratando como equivalentes o pagamento da GAEE e a incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria. Sustenta que a incorporação é efeito jurídico autônomo, fundado na percepção pretérita da gratificação reconhecida por título judicial definitivo, que permanece íntegro e não desconstituído. Argumenta que a ADPF 615 não alcança pedidos de incorporação, limitando-se ao exame de inexigibilidade de títulos executivos, e invoca a Súmula 343 do STF e o Tema 136 da repercussão geral em favor da segurança jurídica.
4. Em contrarrazões, o requerido aduz que a sentença aplicou corretamente o regime jurídico da GAEE e os parâmetros fixados na ADPF 615. Sustenta que a incorporação pressupõe vantagem legalmente devida e válida, sendo impossível fundar o pedido em título judicial declarado inexigível por incompatibilidade com precedentes do STF. Afirma que não há direito adquirido à incorporação quando o próprio título que reconhecia o direito à percepção da gratificação foi desconstituído.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora tem direito à incorporação da GAEE aos proventos de aposentadoria.
III. Razões de decidir
6. A Lei Distrital no 540, de 30 de setembro de 1993, instituiu a Gratificação de Ensino Especial (GATE), destinada aos servidores do magistério público que atendam a alunos portadores de necessidades educativas, sem condicionar a percepção à atuação exclusiva. A exigência de exclusividade foi introduzida somente pela Lei Distrital no 4.075, de 28 de dezembro de 2007, cujo art. 21, § 3o, I, condicionou a concessão da GAEE aos servidores "que atuem exclusivamente no atendimento de alunos com deficiências", restrição mantida e reafirmada pelo art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013. A Lei Distrital no 5.105/2013 disciplinou a incorporação nos arts. 30 e 31, dispondo que "as gratificações definidas nos arts. 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor", e que "o disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas".
7. A Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal enuncia que "ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários". A diretriz, corolário do princípio tempus regit actum em matéria previdenciária, impõe que a disciplina jurídica dos proventos, inclusive no que diz respeito à composição de vantagens funcionais que neles se projetem, seja aferida à luz da legislação vigente no momento do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, e não à luz de regimes normativos pretéritos ou supervenientes. O fato gerador do direito à incorporação de gratificação funcional é, portanto, a inativação do servidor, e não o exercício pretérito da atividade que fundamenta a vantagem a ser incorporada.
8. A legislação vigente ao tempo da aposentadoria da recorrente era a Lei Distrital no 5.105/2013, cujo art. 20, I, condiciona expressamente a percepção da GAEE ao atendimento exclusivo a alunos portadores de necessidades especiais. A constitucionalidade dessa exigência foi declarada, em controle concentrado, pelo Conselho Especial do TJDFT na ADI no 2017.00.2.021004-9 (Acórdão 1158225, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 20/11/2018), e posteriormente confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.287.126/DF (Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/04/2023). A legislação vigente ao tempo do fato gerador não autoriza, portanto, o reconhecimento de direito à incorporação da gratificação em favor de servidor que, naquele momento, não desempenhava, de modo exclusivo e habitual, a atividade geradora da vantagem.
9. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, à forma de cálculo de seus vencimentos, ou à manutenção de benefícios cuja composição se modifique por alteração legislativa ou jurisprudencial. O direito adquirido se restringe à irredutibilidade do valor nominal total dos proventos já auferidos.
10. As sentenças transitadas em julgado juntada pela recorrente reconheceram exclusivamente o direito ao pagamento da GAEE nos exercícios de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Não constituiu títulos declaratórios do direito à incorporação proporcional da vantagem aos proventos. A incorporação é instituto jurídico autônomo, com pressupostos materiais próprios e distintos daqueles que fundamentam o direito ao pagamento de vantagem por período específico. Depende a incorporação da existência de regime legal que a contemple no momento em que se formam, em favor do servidor, os requisitos para a aposentadoria. A coisa julgada dos processos pretéritos circunscrevem-se ao que nela foi expressamente decidido e objeto da lide, qual seja, o pagamento de vantagem pelos exercícios reconhecidos. Não alcançam, nem poderiam alcançar, matéria que não foi objeto da demanda, da causa de pedir ou do dispositivo, entre as quais se situa o direito autônomo à incorporação em aposentadoria. A negativa da incorporação não importa violação da coisa julgada pela rediscussão de questão já decidida, mas é consequência da impossibilidade de reconhecer direito a instituto jurídico cuja legitimidade material não se encontra estabelecida.
11. A tese recursal de esvaziamento reflexo do direito antecedente não prospera. A negativa da incorporação não pressupõe formal desconstituição do título pretérito, porque a pretensão ora em juízo não se funda na exigibilidade daquele título, mas no nascimento de direito autônomo de incorporação cujos pressupostos materiais devem ser aferidos de modo independente e à luz da legislação aplicável ao momento gerador. Preservada a coisa julgada da ação pretérita quanto ao que nela foi especificamente decidido e condenado (pagamento da GAEE pelo exercício reconhecido), a improcedência do pedido de incorporação fundamenta-se em razões materiais próprias e coexiste logicamente com a intangibilidade daquele título.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 540/1993, art. 1o; Lei Distrital no 4.075/2007, art. 21, § 3o, I; Lei Distrital no 5.105/2013, arts. 20, inciso I, 30 e 31.Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 615, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-03-2026 PUBLIC 18-03-2026; STF, (RE 1287126 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023; RE 611503, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019 (Tema 360); TJDFT, Acórdão 1158225, 20170020210049ADI, Relator(a): FERNANDO HABIBE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/11/2018, publicado no DJe: 20/03/2019.